Tribunal: TJDFT
Processo: 0703982-59.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMODATO. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face de sentença que, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial pelo autor, e julgou procedentes os pedidos contrapostos para condenar o autor, Danilo Reis dos Santos, a pagar ao 1o réu, M&C Sorveteria Ltda – ME, a importância de R$1.000,00 (um mil reais), a título de multa rescisória, e a restituir ao réu, M&C Sorveteria Ltda – ME, o bem objeto do contrato de comodato, sob pena de multa no importe de R$500,00 (quinhentos reais).
2. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça a parte autora/recorrente tendo em vista a comprovação de gastos com financiamento imobiliário, faculdade e a cópia da CTPS, inserida no id. 30841947, que indica o recebimento de salário de R$2.090,00.
3. Alega a parte autora, em suas razões recursais, que não se eximiu da comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. Sustenta que restou provado que o segundo e o terceiro réus, revéis, ficaram com o freezer. Assim, requer a condenação do segundo e terceiro réus a pagarem ao autor, de forma regressiva, os valores devidos ao primeiro requerido M&C SORVETERIA EIRELLI ME no importe da condenação estipulada na sentença. Contrarrazões da primeira ré apresentadas no ID. 30841958.
4. No presente caso, analisando o contrato de comodato (id. 30841126), verifica-se que a Cláusula Primeira do Capítulo II dispõe que o prazo do comodato tem duração de 1 ano, a contar da assinatura. Além disso, a Cláusula Quarta do mesmo capítulo, prevê que, ocorrendo a hipótese de encerramento das atividades deverá ocorrer a restituição do bem, no prazo máximo de 10 dias.
5. Ocorre que, ainda na vigência do contrato de comodato, o autor celebrou contrato de compra e venda da mercearia com o segundo e terceiro requeridos (id. 30841127), e na cláusula segunda do referido instrumento foi previsto que os bens em comodato ficariam com os vendedores. Todavia, de acordo, com as mensagens anexadas na exordial, infere-se que o autor não estava com o referido bem.
6. Assim, conforme destacado em sentença, o autor não se desincumbiu do ônus de provar que o segundo e terceiro réus assumiram o referido contrato de comodato ou que o 1o réu anuiu com a substituição do comodatário.
7. Dessa forma, não há razões para reforma da sentença, uma vez que, com base nas provas produzidas nos autos, a venda do estabelecimento não desobrigou o autor a dar cumprimento às cláusulas previstas no contrato de comodato, quais sejam, a restituição do bem e o pagamento de multa.
8. Por fim, quanto ao pedido de nova decisão, para decretar a condenação dos réus, Wilker Gustavo Neves de Souza e Marilene Pinto da Silva Gabriel, a pagarem ao autor, de forma regressiva, os valores devidos ao primeiro requerido, verifica-se que o autor altera o pedido da exordial. Trata-se, portanto, de inovação do pedido após a estabilização da demanda, que é vedado pelo ordenamento jurídico, vez que afronta o Princípio de Estabilização da Demanda, disposto no art. 329 do CPC.
9. Ante o exposto, conheço do recurso e nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11.Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.